Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE DO IMÓVEL ADQUIRIDO COM DOAÇÃO EXCLUSIVA A UM DOS CÔNJUGES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COTAS SOCIETÁRIAS. ANTERIORES À RELAÇÃO CONJUGAL. VALORIZAÇÃO. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É intempestiva a impugnação à gratuidade de justiça apresentada fora das hipóteses previstas no art. 100 do CPC, uma vez que, deferida na sentença recorrida, o apelante não a impugnou em suas razões recursais, nem mesmo em sede de contrarrazões ao recurso interposto pela parte beneficiada.
2. Na ação de divórcio consensual em que há partilha de bens, o valor da causa tem mero caráter estimativo, sendo acertada a utilização do valor do acervo patrimonial que se pretende dividir, pois, embora não configure efetivo proveito econômico, trata-se do conteúdo ora debatido.
3. Honorários sucumbenciais decorrentes de ações ajuizadas exclusivamente por um dos ex-cônjuges, após a separação de fato, não configuram dívidas passíveis de partilha, ante a inexistência do exercício de direito de ação pela outra parte, que tampouco participou do acordo celebrado que originou o débito.
4. A parte do imóvel adquirida com recursos doados exclusivamente pelos genitores de um dos cônjuges a seu filho, sem manifestação expressa de benefício ao casal, configura bem particular, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, devendo ser decotada da partilha.
5. Em se tratando do regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas durante a união, presumindo-se que foram contraídas em favor da família, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, independentemente da autorização do outro, cabendo à parte interessada demonstrar o uso exclusivo para afastar a partilha, o que não ocorreu.
6. A responsabilidade pelo pagamento proporcional de IPTU recai sobre o condômino titular da meação, não sendo suficiente o desconhecimento do débito para exclusão da obrigação.
7. Segundo o entendimento do STJ, a valorização de cotas sociais de sociedades limitadas, adquiridas anteriormente ao início da convivência, não integra o acervo comum a ser objeto de partilha na dissolução do casamento ou da união estável, pois o acréscimo patrimonial verificado resulta de fenômeno meramente econômico, independente da atuação conjunta ou do esforço comum das partes. Precedentes do TJDFT.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.